Tribunal: TCU
Processo: 027.076/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10543/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.076/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Betty Christi Franco (XXX.990.878-XX); Crinaurea Clotildes Dantas de Oliveira (XXX.380.934-XX); Laurentina Jesus dos Santos (XXX.706.705-XX); Lucia Maria Miguel da Silva Lima (XXX.798.237-XX); Maria Aldina Baptista dos Santos (XXX.815.600-XX); Maria Fernandes Pereira (XXX.385.058-XX); Maria Nilce Santos do Nascimento (XXX.065.603-XX); Maria do Perpetuo Socorro de Almeida (XXX.015.317-XX); Marilene Honorio de Souza Almeida (XXX.678.197-XX); Olga Josino da Silva (XXX.432.619-XX); Renata de Braz Coutinho (XXX.942.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.